Tribunal: TJMT
Processo: 1043538-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043538-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043538-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andreia Nucia de Marchi

Recorrida(s):

Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais relacionados ao fato de a instituição de ensino reclamada enviar ofertas de cursos/serviços pelo whastapp, o que tem lhe causado incômodo e desconforto.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos pares;

Nas contrarrazões a Recorrida suscitou preliminar supra, sob o argumento de que o recurso fora interposto após o prazo legal.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida fora proferida em 28/11/2023, bem como que a disponibilização ocorreu no dia 29/11/2023 (quarta-feira), e publicação em 30.11.2023 (quinta-feira), por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Com efeito, o prazo decendial teve início em 01.12.2023 (sexta-feira) e encerrou no dia 14.12.2023 (quinta-feira), tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em19/12/2023, consoante petição digitalizada no ID 197272670, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO –
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI 9099/95
- RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da sessão de julgamento, de acordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95. A preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pela recorrida, deve ser acolhida, diante da intempestividade verificada. (N.U 1001630-75.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

(N.U 1001065-27.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Desta forma, não sendo tempestivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de
intempestividade do recurso
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC,

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024